Tribunal: STF
Processo: HC 241866
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Francisco de Paula Bernardes Junior e outro, em favor de Jean Klaubert Graça Brognara, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2.383.261/SP.



    O impetrante diz que, “Em 3 de abril do corrente ano, nos autos do Agravo em Recurso Especial nº 238361/SP, o Paciente interpôs agravo regimental (fls. 1128/1144 do doc. 2) contra a decisão que não conheceu monocraticamente de agravo em recurso extraordinário previamente interposto.”



    Alega que, posteriormente, “foi protocolada a petição de fls. 1147/1206, na qual aduziu-se que o Paciente possui graves patologias de caráter psiquiátrico e que, em razão de sua prisão preventiva, houve claro agravamento de seu quadro clínico. Por isso, requereuse a instauração de incidente de insanidade mental, nos termos do artigo 152 do Código de Processo Penal, para avaliação acerca de provável inimputabilidade superveniente, pleiteando, por consequência, a suspensão do feito.”



    Pontua que, “em 24/05/24 foi publicado o acórdão que negou provimento ao agravo regimental e determinou o trânsito e julgado do processo. Na referida decisão coatora, limitou-se a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça a aduzir acerca da impossibilidade de suspensão do processo para a realização de incidente de insanidade mental após o término da instrução (doc. 1).”



    Argumenta que “ainda que se admita – por absurda hipótese – a impossibilidade de suspensão do feito, permanece a necessidade de manifestação jurisdicional acerca da inimputabilidade superveniente do Paciente, uma vez que tal fato obsta o cumprimento de pena privativa de liberdade, tornando imperiosa a sua conversão em medida de segurança, prisão domiciliar ou outra medida alternativa.”



    Requer “A concessão de medida liminar para que seja instaurado, com urgência, incidente de insanidade mental do Paciente, visando aferir a sua inimputabilidade, bem como obstar cumprimento de pena até o resultado do exame técnico; (ii) No mérito, a confirmação da decisão liminar para conceder a ordem de habeas corpus e determinar a instauração de incidente de insanidade mental do Paciente, obstando o cumprimento de pena até o resultado do exame técnico e a aferição de sua imputabilidade; (iii) Por fim, pleiteia-se a intimação dos Impetrantes acerca da data de julgamento do presente writ, para que possam sustentar a ordem oralmente mesmo que por videoconferência.”



    É o relatório.



    Decido.



    Primeiramente, não vislumbro qualquer ilegalidade no acórdão impugnado que determinou a certificação do trânsito em julgado, porquanto o agravo apresentado é manifestamente inadmissível. Recursos inadmissíveis não interrompem prazo para interposição de outros. Cito precedentes:



     
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 2. O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para interposição de outro recurso. 3. Agravo regimental não conhecido (ARE 1.047.515-ED-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin).



     
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Não cabe agravo interno contra decisão colegiada. 2. Recurso manifestamente incabível não produz o efeito interruptivo, de modo que o prazo para impugnações ao julgado atacado seguiu fluindo até seu termo final. 3. Agravo Regimental não conhecido. Certificação do trânsito em julgado e determinação de baixa imediata dos autos à origem (ARE 1.088.207-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



     
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA HIPÓTESE DE CABIMENTO DOS EMBARGOS NÃO INTERROMPEM NEM SUSPENDEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. I Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. Precedentes. II Agravo regimental não conhecido (RE 1.031.181- ED-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    Da leitura dos autos, verifico que o paciente cometeu sucessivos erros.



    Primeiro, ele foi intimado “do v. acórdão recorrido em 17/12/2021, sendo o recurso especial somente interposto em 04/02/2022" (fl. 945), fora, pois, do lapso de 15 dias estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC.” (www.stj.jus.br)



    Depois, interpôs agravo em recurso extraordinário para esta Corte, da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, CPC, quando deveria interpor agravo interno. Por isso mesmo, a vice-Presidência do STJ não conheceu do recurso.



    Portanto, reputo acertada a decisão tomada pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou a imediata certificação do trânsito em julgado, porquanto não há nenhum instrumento processual à disposição do paciente após a interposição de agravo em recurso extraordinário no lugar do agravo interno.



    Da decisão que inadmite recurso extraordinário, por meio da aplicação dos temas fixados em sede de repercussão geral, cabe agravo interno e não agravo ao Supremo Tribunal Federal. Precedente:



    Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 2. Da decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, do CPC não cabe agravo a esta Corte, mas agravo interno no Tribunal de origem. Negado seguimento ao recurso extraordinário movido em face de acórdão do STJ. 3. Ao interpor recurso extraordinário, o recorrente deve demonstrar a repercussão geral do caso. Negado seguimento ao recurso extraordinário movido em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, por ausência de preliminar de repercussão geral. 4. Agravo regimental parcialmente prejudicado e, na parte conhecida, improvido. (AgR no ED no ARE 1.287.157, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.3.2021)



    Desse modo, como não conhecido o agravo, não há ilegalidade na decisão que determinou a certificação do trânsito em julgado. É o que tem feito esta Corte em diversas oportunidades:



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Embargante não aponta a presença de contradição, obscuridade, omissão ou erro substancial. Pretensão de ver rediscutida a matéria já apreciada. Impossibilidade. 3. Embargos rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata à origem, independentemente de publicação do acórdão. (AgR-ED no RHC 177.986, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.10.2020)



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Embargante não aponta por que o acórdão seria omisso ou contraditório. Abuso do direito de recorrer. 4. Embargos rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata à origem, independentemente de publicação do acórdão. (AgR-ED no ARE 1.249.116, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2020)



    O pedido de instauração de incidente de insanidade mental deve ser dirigido ao Juízo da Execução.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se o STJ.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente